Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NESCESSÁRIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018409-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NESCESSÁRIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Padrão Transporte Ltda-ME
., em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que indeferi o pedido de tutela antecipada, consistente em afastar a exigibilidade da cobrança do tributo, objeto do auto de infração n. 11378629.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, por ele requerido, estão presentes, mormente porque o auto de infração é oriundo de um erro grosseiro do agente de fiscalização, quando autuou por reutilização de nota fiscal.

Assevera que no dia 14/10/2018, o motorista da empresa, ao passar pelo posto de fiscalização, entregou, ao fiscal, duas notas fiscais NF 692 e NF 1499. Entrementes, a carga que transportava seria, apenas, a descrita na NF 692, cujo CTE é o de n. 29285.

Aduz, dessarte, que o fiscal não confrontou a carga com as notas apresentadas, de modo a registrar as duas, naquela data.

Assim, ao efetuar a passagem, no dia 12/11/2018, e apresentar a NF 1499, referente à carga em questão, foi autuado, ao fundamento de que aquela nota fiscal já estava registrada, e que sua reutilização não seria permitida.

Informa que, nos autos, estão demonstrados os fundamentos ensejadores da concessão da medida liminar, sobretudo, no que diz respeito à apresentação das notas fiscais, no posto de fiscalização, que demonstrariam o
fumus boni iuris
já que poderia ser verificada a hora de passagem do caminhão e a consequente apresentação errônea das notas.

Relata que o perigo da demora reside no fato de que, com a manutenção da cobrança tributária, a empresa poderia ser prejudicada quando da emissão de certidão negativa de débitos tributários, e de consequência, impedida de exercer seu ofício.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, para que seja concedido o efeito ativo, para afastar a decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que não haja caução integral, e em dinheiro, posto que estão presentes os requisitos autorizadores, diante dos indícios de irregularidade no procedimento administrativo.

As contrarrazões não foram apresentadas. Id. 110400955.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
,
em que indeferi o pedido de efeito ativo.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o sobredito Agravo de Instrumento contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos n. 1009746-34.2021.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em afastar a exigibilidade da cobrança do tributo, objeto do auto de infração n. 11378629.

Alegou, naquele Recurso, que a decisão do Juízo
a quo
merecia reforma, porque que o auto de infração, que originou o crédito tributário, é oriundo de um erro grosseiro do agente de fiscalização, quando autuou por reutilização de nota fiscal.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos documentos que os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, especialmente, porque, não me convenci da presença de evidências, quanto à suposta apresentação equivocada das notas fiscais, a ensejar a suspensão da exigibilidade do aludido crédito tributário, mormente porque a constituição do crédito tributário,
in casu
, questionado pelo Agravante, foi realizada nos termos da legislação vigente, e
o lançamento fiscal possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente podem ser afastados, mediante prova inequívoca.

Dessarte, tem se que, ajuizada a ação anulatória de débito fiscal, não estará, automaticamente, suspensa a exigibilidade do crédito exequendo, cabendo ao juiz, convencendo-se da relevância do argumento e do risco de dano, conceder a tutela de urgência, o que não se comprovou, de plano, na ação em comento.

Isto posto, é necessário o preenchimento dos requisitos, para deferimento da concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).

Assim, segundo o STJ, três são os requisitos para que o julgador conceda a requerida medida liminar: o requerimento da parte autora;
o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
;
e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido, o posicionamento dominante nas Cortes Superiores é que mencionados requisitos
devem estar presentes cumulativamente para a concessão da aludida tutela antecipada
e, ainda, que, caso presentes tais requisitos, há discricionariedade para o julgador deferir o pleito.

Dessa forma, como explicitado na decisão invectivada
,
não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do Recurso.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do pedido de efeito ativo.

Ademais, é importante frisar que a construção de um robusto conjunto probatório é ponto de partida fundamental para a configuração do interesse comum, de modo que a questão liminar se confunde com o mérito.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a não concessão do efeito postulado.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022